Tribunal: STF
Processo: ARE 1491254
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE AMEAÇA, POR DUAS VEZES, PELA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (FATOS 01, 02 E 03 - AUTOS N. 0003349-34.2019.8.16.0160), E PELO DELITO DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (FATO 01 - AUTOS N. 0005702-47.2019.8.16.0160). RÉU QUE FOI ABSOLVIDO DA IMPUTAÇÃO DO DELITO DE FALSIDADE IDEOLÓGICA, POR DUAS VEZES (FATO 02 - AUTOS N. 0005702- 47.2019.8.16.0160). PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PUBLICO, EM CONTRARRAZÕES, PELO NÃO CONHECIMENTO DAS SEGUNDAS RAZÕES RECURSAIS. DUPLICIDADE DE RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA MESMA PARTE CONTRA UMA MESMA SENTENÇA CONJUNTA, QUE ACARRETA O NÃO CONHECIMENTO DO ÚLTIMO RECURSO, EM FACE DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SEGUNDO RECURSO NÃO CONHECIDO. ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS CRIMES DE AMEAÇA, DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA E DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DE TODOS OS DELITOS COMPROVADAS. CONDUTAS DO RÉU QUE SÃO TÍPICAS. DOLO VERIFICADO. CRIME DE AMEÇA É FORMAL E SE CONSUMA COM A MERA CIÊNCIA DA VÍTIMA. INDISPENSÁVEL A DEMONSTRAÇÃO DE QUE A VÍTIMA SENTIU EFETIVO TEMOR. PALAVRA DA VÍTIMA QUE POSSUI RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DEMONSTRAÇÃO DE QUE A VÍTIMA SE SENTIU INTIMIDADA COM A CONDUTA DO RÉU, POR DUAS VEZES. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. RÉU QUE SEGUROU A VÍTIMA PELOS BRAÇOS. EXAME DE CORPO DE DELITO DISPENSÁVEL, DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE VESTÍGIOS. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. RÉU QUE DEU CAUSA À INSTAURAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL E INQUÉRITO POLICIAL, APÓS REGISTRAR BOLETIM DE OCORRÊNCIA CONTRA A VÍTIMA, MESMO SABENDO QUE ERAM FALSAS AS ACUSAÇÕES DAS PRÁTICAS DELITIVAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (FATO 02 - AUTOS N. 0005702- 47.2019.8.16.0160) PARA OS INCISOS II, III, IV E V, DO ARTIGO 386, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO “A QUO” QUE CORRETAMENTE FUNDAMENTOU A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE NA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 386, VII, DO CPP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (JULGAMENTO CONJUNTO AUTOS N. 0003349-34.2019.8.16.0160 E N. 0005702-47.2019.8.16.0160).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente